Tribunal: TJDFT
Processo: 0725511-23.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725511-23.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ MENCK, ESPÓLIO DE MARIA NAZARÉ LIMA MASCARENHAS APELADO: JORGE ROBERTO SILVEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pelos recorrentes ao ID 64485241, concedendo-lhes o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para apresentarem manifestação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator